Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-73.2020.8.11.0015
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009395-73.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA PINHEIRO - CPF: 919.926.301-78 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – ATUALIZAÇÃO DÉBITO – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1737/2012 COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE – CÁLCULOS FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS – EXCESSO À EXECUÇÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO PROVIDO.

1 – A limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 1.737/2012.

2 – O cálculo apresentado pela Apelada para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário base, nos termos do § 6º do artigo 17 da Lei nº 568/99 prevê que as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial.

3 – A prescrição quinquenal reconhecida em sentença, logo, a planilha do de atualização do débito deve observar a prescrição quinquenal da ação de conhecimento.

4 – Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009395-73.2020.8.11.0015

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO:
FAGNER DA SILVA PINHEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada
nos autos do Cumprimento de Sentença nº
1009395-73.2020.8.11.0015, julgou improcedente o pedido de excesso de execução.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o cálculo do cumprimento de sentença é excessivo por indicar percentual superior ao permitido. Afirma que o
adicional por antiguidade e merecimento foi revogado em 25.11.2012 pela Lei Municipal nº 1.737/2012, de modo que não pode atingir data posterior à sua revogação. Aduz que a data de referência para o prazo prescricional quinquenal do ajuizamento da ação é 25.11.2012.

Assevera que a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário, divergente do parâmetro apresentado pela Apelada que constou no cálculo o salário inicial com a progressão funcional. Argumenta que os juros devem ser fixados em 0,5% a.m, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, até o advento da Lei nº 11.960/2009 e, a partir de então, aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer o excesso do cumprimento de sentença (id. 93922482).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 94467484).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara:

O
MUNICÍPIO DE SINOP
interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ofertada
nos autos do Cumprimento de Sentença nº
1009395-73.2020.8.11.0015, julgou improcedente o pedido de excesso de execução
.

De início, registra-se a ocorrência de assinatura do Doutor Charly Hoeger com a juntada das razões recursais no PJe em 16.4.2021, mediante certificado identificado pelo CN=CHARLY HOEGER:81955030120, OU=AR CERTIFICCA DIGITAL, OU= (EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR.

Neste aspecto, desnecessária a assinatura física da petição, de modo que os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

No caso concreto, o Juízo Singular não reconheceu o alegado excesso da execução, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

É sabido que o Adicional por Antiguidade e Merecimento incorpora-se à remuneração e, portanto, compreende a base de cálculo do décimo-terceiro e 1/3 das férias.

Assim, demonstrada a habitualidade do pagamento do adicional, fato esse incontroverso nos autos,
é possível e
devida sua incidência sobre o 13° salário e 1/3 das férias, por não poderem ser considerados como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art.37, XIV, CF/88.

Logo, NÃO PROSPERA o ARGUMENTO do Impugnante.

DA BASE DE CÁLCULO A INCIDIR O ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO

O Impugnante sustenta que foi apresentada planilha de débitos em desconformidade com o disposto na sentença, com fundamento no art. 95 da Lei Municipal 254/93.

Pois bem.

Na data da investidura ao cargo, com a entrada em exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou o direito à progressão funcional nos seguintes termos:

(...)

Conforme já enfrentado na FASE de CONHECIMENTO, a parte Exequente ingressou no serviço público, mediante concurso, conforme portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vínculo jurídico estabelecido com o Município de Sinop.

Nessa perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02.

Seguindo essa linha de raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e seguintes). Assim tem-se:

Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro de 2002.

Quanto à discussão sobre qual BASE deve incidir o ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a BASE de CÁLCULO, senão vejamos:

(...)

Diferentemente da BASE de CÁLCULO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, eis que o E. TJMT já vem decidindo que “o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município” (APELAÇÃO Nº 83796/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP).

Sendo assim, o referido artigo institui como BASE de CÁLCULO do ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO o SALÁRIO BASE do SERVIDOR.

Logo, NÃO ASSISTE RAZÃO ao Impugnante quanto ao alegado EXCESSO na EXECUÇÃO, eis que a BASE de CÁLCULO do ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO é o SALÁRIO BASE do SERVIDOR.

CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS PRATICADOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 6% A.A. OU 0,5% A.M. MAIS T.R. (TAXA REFERENCIAL), NOS TERMOS DA LEI Nº 9.9494/97

Sustenta-se, ainda, que os juros praticados contra a Fazenda Pública, devem ser de 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. - Taxa Referencial -, nos termos da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960, de 2009, a qual dispõe:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

É ENTENDIMENTO do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, no sentido de utilizar o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, após a edição da Lei nº. 11.960/2009 (Resp. 1270439/PR).

Ocorre que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANULOU o referido ACÓRDÃO (Resp. 1270439/PR), para que se aguardasse a DECISÃO a ser proferida no RE 870.947/SE, em sede de REPERCUSSÃO GERAL.

Assim, enquanto o PLENO do STF não decide a questão versada no mencionado RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
deve ser APLICADA para a CORREÇÃO MONETÁRIA o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que o pagamento deveria ter ocorrido, até o advento da Lei nº. 11.960/2009, em 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando então PASSARÃO a incidir os ÍNDICES OFICIAIS de REMUNERAÇÃO BÁSICA e JUROS aplicados à CADERNETA de POUPANÇA.

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“
Ex positis
”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados e DETERMINO o quanto segue:

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que
“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)”
(art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.

b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
(id. 93922480)

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou cumprimento de sentença originado da Ação Ordinária de Cobrança que reconheceu
o direito à progressão funcional vertical da carreira a partir de 1º de janeiro de 2002, devendo os respectivos valores serem incorporados no vencimento, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal nº 568/99 e alterações da Lei Municipal nº 663/01. Consta o pagamento das verbas a partir de janeiro de 2009 até a data do cálculo em fase de liquidação de sentença, bem como correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). Deve incidir juros de mora a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal (id. 93918994).

Em seguida, a sentença do Juízo Singular foi retificada em parte pelo e. Tribunal de Justiça, determinado a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, na observância do Resp. 1495146/MG do Superior Tribunal de Justiça (id. 93918995).

Contextualizado o fato, observa-se que o Apelado foi admitido em 1º.2.2008 no quadro dos servidores públicos municipais, mediante aprovação em concurso público.

Sobre o tema, Lei Municipal nº 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01) vigente na época, estabelecia:

Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Neste contexto, observa-se que a planilha atualizada do débito apresentada pelo Apelado nos autos consta equívoco na
incorporação do adicional por antiguidade e merecimento. Assim, registra-se que deve ser calculado cumulativamente em 2% ao por ano de efetivo exercício a contar do termo inicial estabelecido na sentença, sendo inviável incorporação do percentual de 20%.

Outrossim, em relação a limitação da incidência dos adicionais devidos até a data de 25.11.2012, tendo em vista que a Lei Municipal nº 663/2001 – que procedeu alterações na Lei Municipal nº 568/99 e que conferia referido direito aos servidores municipais – foi posteriormente revogada pela Lei Municipal nº 1.737/2012, com entrada em vigor em 26.11.2012, em que se excluiu expressamente o capítulo que trata da Progressão Funcional. Disso decorre que eventual direito à progressão, a partir da citada data, não mais subsiste, deixando, pois, de ser amparado na referida legislação.

No que se refere a prescrição quinquenal, contata-se que o cálculo apresentado no cumprimento deve observar os parâmetros da sentença do processo de conhecimento que reconheceu a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. É possível afirmar, frente a isso, que o cálculo deve observar o termo inicial da data de 5 anos anteriores do ajuizamento da ação de conhecimento.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERCENTUAL A SER APLICADO A PARTIR DE 25/11/2012 (DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 663/2001) – TESE AFASTADA – DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 – EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

In casu, a servidora municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001 , até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12). (N.U 1017594-84.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL N° 663/2001 – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO. Cumpridos os requisitos legais, a servidora municipal de Sinop/MT faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001. (N.U 1010681-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, com o fim de afastar a incorporação no percentual de 20% e determinar que no cálculo conste adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano de efetivo exercício a contar do termo inicial estabelecido na sentença do Primeiro Grau até a limitação de 26.11.2012, observada a prescrição quinquenal.

Deixo de aplicar verba honorária em grau de recurso (artigo 85, § 11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023